Tribunal: TJDFT
Processo: 0708575-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708575-27.2023.8.07.0018 RECORRENTE: VMF AERONÁUTICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. DIFAL. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO FÍSICA DA MERCADORIA. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA JURÍDICA DIVERSA DA ADQUIRENTE. CIRCULAÇÃO JURÍDICA. CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de apelação interposta pelo consumidor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial de declaração de inexistência da relação jurídica e de indenização por danos morais. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia orbita em torno da existência da relação jurídica retratada na cédula de crédito bancária e os efeitos decorrentes dessa relação. III. Razões de decidir. 3. O fornecedor sediado em outro Estado submete-se ao recolhimento da diferença de alíquota (DIFAL) de ICMS nas vendas de produtos a pessoas físicas ou jurídicas, consumidores finais, sediados no Distrito Federal, ainda que os produtos não tenham aqui ingressado fisicamente, sendo empregados em reparos realizados no próprio estado de origem, porquanto não importa a circulação física da mercadoria, mas a jurídica, para fins de incidência do fato gerador. 4. As notas fiscais que deram origem aos débitos questionados demonstram a alteração da titularidade jurídica dos produtos comercializados pela vendedora, que tem sede em São Paulo, para sociedade empresarial com sede no Distrito Federal, de forma que não se sustenta a arguição de não incidência de DIFAL/ICMS nas referidas operações. IV. Dispositivo e tese. 5. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11, § 7o, e 13, incisos IX, X e §7o, ambos da Lei Complementar 87/96, aduzindo que a venda presencial de mercadoria em estabelecimento comercial localizado em um estado, com retirada pelo consumidor final domiciliado em outro estado, caracteriza operação interna, sendo indevida a cobrança do ICMS-DIFAL pelo estado de destino. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSC, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, § 7o, e 13, incisos IX, X e §7o, ambos da Lei Complementar 87/96, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030